Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706784-57.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0706784-57.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Apresentadas as contrarrazões, encaminhem-se ao Ministério Público. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora